Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. ARTIGO 26 §§ 1o A 4o, DA LEI N. 9.514/97. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. ÔNUS DO CREDOR. PURGA DA MORA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para reexame ao egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Em se tratando de operações de contrato de financiamento imobiliário, consoante dispõe o artigo 26 da Lei no 9.514/97, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, ex lege, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Além disso, nos termos dos §§ 1o a 4o do mesmo dispositivo legal, a constituição da mora apenas se dará após a intimação pessoal do devedor, de forma que a intimação por edital é medida excepcional, apenas cabível nas hipóteses do “fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível”.
4. Constatada a incorreção do endereço para a notificação extrajudicial do fiduciante, porque destoante do inserto no contrato firmado, impossível a consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26, §§ 1o e 4o, da Lei n. 9.514/97. Logo, se não foram esgotados todos os meios para intimação pessoal do devedor, deve ser considerada nula a intimação por edital, a consolidação da propriedade e todos os atos subsequentes.
5. Deve ser considerada purgada a mora, quando verificado que o valor consignado em juízo pelo devedor fiduciante é idêntico ao indicado pelo próprio credor fiduciário como o valor do débito em requerimento enviado ao cartório extrajudicial, sobretudo quando a instituição financeira não aponta no feito qual valor entende devido, ônus que lhe competia.
6. Apelação cível conhecida e não provida.